Tribunal: TJDFT
Processo: 0752432-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. RECUSA AO ATENDIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. POSTAGEM DO PACIENTE ACERCA DO OCORRIDO, NA PLATAFORMA INSTAGRAM. INCONFORMISMO COM A AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.
1. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.
1.1. No caso, o Juízo de origem reconheceu que, embora o direito de expressão não seja absoluto, no caso, se verificou somente um inconformismo do paciente com a falta de atendimento para si e, nessa linha, julgou improcedentes os pedidos autorais. Não havendo qualquer incongruência entre a fundamentação apresentada e a conclusão adotada, não haveria qualquer contradição a ser sanada e, portanto, não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.
2. A Súmula 227 do STJ afirma, expressamente, que “[a] pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que configura dano moral da pessoa jurídica o ato ilícito que atinge a honra objetiva da empresa ou instituição, com a consequente mácula do bom nome, da fama e da reputação que ostenta e lhe é reconhecida.
4. Não se deve admitir que o dano moral da pessoa jurídica seja configurado in re ipsa, sendo necessária a comprovação nos autos do prejuízo sofrido.
5. Não há indícios de que a conduta do apelado gerou abalo à sua reputação no meio social em que atua, ocasionando a perda de clientes, ônus que incumbia à parte apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. O apelado manifestou sua opinião e insatisfação quanto à prestação de serviços da apelante. Embora não tenha sido da maneira mais civilizada (linguagem chula e inapropriada), a publicação não ultrapassou os limites da livre manifestação de pensamento e de opinião, não sendo passível de reparação de danos morais.
7. Apelação CONHECIDA e IMPROVIDA.